Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708560-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO AGRAVADO: WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo LUIZ CLAUDIO SOARES DE CARVALHO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0719581-92.2017.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por WALTER ANTUNES RODRIGUES JUNIOR, deferiu a penhora sobre percentual da remuneração do Executado, ora Agravante. Preparo regular (Num. 33674040). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 21 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador